Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sirlene Santana Sales contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 103371226 do processo de referência) na ação de cobrança movida por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ em desfavor da agravante, processo n. 0730888-38.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de nulidade de citação e deferiu a penhora salarial nos seguintes termos: Vistos. Diante da ausência de entendimento entre as partes, passo a analisar a petição da autora acostada no ID. 99447524 sobre a alegação de nulidade de citação. Informa que reside no endereço indicado pela exequente para citação desde 2016. Sustenta que o porteiro que recebeu o mandado de citação no endereço onde supostamente residiu há 6 (seis) anos, não lhe entregou o documento. Ressalta que tal fato lhe causou prejuízo porque não pode responder a ação de cobrança, a qual seguiu à revelia. No ID. 102679605, a exequente apresentou resposta. É o relatório. Decido. 1. Dispõe o §4o do artigo 248, do CPC, que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Portanto, a regularidade da citação está evidenciada, pelo recebimento do mandado no único conhecido como moradia da ré, quando da propositura da demanda. Além disso, existe regra entre as partes que obrigava a ré manter o endereço atualizado e não o fez. Além disso, inexiste impedimento para que as pessoas residam em 2 (dois) endereços concomitantemente. Razão pela qual a alegação de nulidade de citação não pode ser acolhida. Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade. 2. Passo a apreciar o pedido formulado pela autora de penhora sobre percentual do salário da executada, sendo informado valor líquido pouco maior que 6 (seis) mil reais. A quantia, porém, é contestada pela ré que informa receber salário líquido de pouco mais que 4 (quatro) mil reais. Para justificar a inviabilidade do pedido, a devedora informa despesas corriqueiras que fazem parte de toda casa. Entendo razoável o pedido, contudo, deve ser modulado, de modo a não comprometer o mínimo existencial. Assim, ressalvados os descontos compulsórios de lei e outras rubricas descontadas diretamente em folha, constata-se uma renda mensal líquida mínima (levando-se em conta somente o que a devedora afirma), no valor superiora R$ 4.000,00. O percentual de 30% (trinta por cento) projetaria uma redução do salário disponível, ou seja, para seu sustento remanesceria a administração da quantia de R$2.800,00. Adoto como limite para estimar a hipossuficiência econômica o quantum estabelecido na Resolução 134/2016 da Defensoria Pública da União, ou seja, R$ 2.000,00, quando o executado não possuir dependentes. Assim, apesar do decote de 30%, continuará a executada a administrar quantia não superior a R$ 2.800,00, levando-se em conta que a executada afirma que mantem despesas com sua saúde, necessário reduzir o percentual para 20%, aumentando a quantia a ser administrada. Razão pela qual não comprometerá seu mínimo existencial. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido, para penhorar 20% do salário líquido da executada, observando-se o salário do mês de agosto. Nesse sentido, compromissos posteriores firmados pela devedora não deverão ser considerados nos cálculos. Oficie-se o órgão empregador da executada para proceder aos descontos (Ministério da Economia – ID 99447539), até o limite de R$ 14.601,66, com atualizações que serão informadas ao final dos descontos. Atribuo a presente decisão força de ofício. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram impugnados e rejeitados (Ids 104412923, 105935051 e 106094353 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30070994, pp. 3-15), a agravante narra que a agravada ajuizou ação de cobrança com o intuito de receber valores decorrentes de suposto atraso no pagamento de faturas do plano de saúde coordenado pela Assefaz. Diz ter sido citada, via correios com AR, e que pessoa estranha assinou o documento, o qual foi encaminhado para um local onde a agravante não residia, a pedido da agravada. Assevera, por esse fato, ter sido declarada revel nos autos, ocasião em que foi prolatada sentença condenatória, transitada em julgado, tendo sido julgados procedentes os pedidos autorais e constituído o título executivo judicial. Após o início da fase de cumprimento de sentença, relata terem sido constritos valores em sua conta corrente, quando obteve conhecimento da ação, uma vez que a integralidade de seu salário foi bloqueada. Afirma que, após impugnação em que arguiu a nulidade de citação e a impenhorabilidade de verbas salariais, o juízo de origem não reconheceu a nulidade e deferiu a penhora em percentual do salário líquido menor que o requerido, a fim de não comprometer o mínimo existencial. Alega que em 22/2/2019 a agravada tinha conhecimento do novo endereço da agravante, conforme documento que acostou aos autos, e mesmo assim, em 23/9/2020, quando ajuizou a demanda, informou endereço diverso na exordial, no qual a agravante não residia há tempos, para onde foi dirigida a citação. Sustenta a nulidade da citação, porque a agravada informou endereço desatualizado ciente desse fato para provocar a revelia. Defende que a sentença seja cassada, para que lhe seja devolvido o prazo para oferecer contestação na fase de conhecimento. Colaciona julgados do e. TRT para reforçar seus argumentos. Diz, em caso de ser rejeitada a preliminar de nulidade de citação, que o juízo a quo deve reconhecer como impenhorável a integralidade de seu salário. Alega a impossibilidade de custear seus gastos mensais com a penhora de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de seu salário. Frisa haver jurisprudência do STJ no sentido de que a penhora da fração salarial do devedor somente é permitida caso não comprometa sua subsistência, o que não seria o caso dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar que o Ministério da Economia inclua, nos vencimentos, desconto até o julgamento do recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a nulidade de citação e consequente restituição do prazo para contestação. Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade da remuneração. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, porque afirma que não dispõe de condições financeiras de pagar as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento. O recurso foi distribuído para a relatoria do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, que determinou à agravante que comprovasse a insuficiência financeira alegada como motivo para requerer a concessão da gratuidade de justiça (Ids 30089134 e 30094113). A agravante argumentou que recebe remuneração líquida de R$ 4.000,00, possui diversas despesas com a manutenção da residência e que seus ganhos são módicos para manter sua subsistência e de seus familiares. Afirmou que sua defesa é patrocinada por advogado do SINDFAZENDA, porque não tem condições de contratar profissional. Asseverou que a manutenção do desconto impugnado em folha de pagamento fará com que suas despesas extrapolem os rendimentos mensais. Reiterou a necessidade da gratuidade de justiça. Juntou documentos (Ids 30133512 a 30133517). O relator natural indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e assinalou prazo para o recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 30174732). A agravante juntou o comprovante de pagamento do preparo (Ids 30277256, 30279209 e 30279311). O autos vieram conclusos a esta relatoria eventual em razão do afastamento do relator natural (Ids 30413194 e 30413195), que indeferiu a gratuidade de justiça e mandou recolher o preparo (Id 30744472). A agravante informou que o preparo foi recolhido e reiterou a necessidade de exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 30802656). É o relato do necessário. Decido. De início, revogo a decisão de Id 30744472, porque a gratuidade de justiça foi indeferida anteriormente pelo relator natural e a agravante comprovou o recolhimento do preparo. A questão está, portanto, superada. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao reconhecimento da nulidade da citação e à impenhorabilidade absoluta de parcela da remuneração. 1. Da alegada nulidade da citação Originariamente, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda- Fundação Assefaz (autos n. 0730888-38.2020.8.07.0001), em que a agravante/requerida, como beneficiária do plano de saúde gerido pela requerente/agravada, se tornou inadimplente em relação às parcelas oriundas do contrato de prestação de serviços. Alega a agravante que a parte autora/agravada, com pleno conhecimento do atual endereço atual da devedora, optou por ajuizar a ação de cobrança utilizando o endereço antigo da locatária, no qual não mais residia, com o único objetivo de ser declarada a revelia e obter vantagem no acolhimento dos pedidos realizados na exordial. Afirma que a citação foi realizada via correios com AR, tendo sido recebida e assinada por pessoa completamente estranha. (Id 30070994, p. 3) Assevera que, embora sem conhecimento da demanda, se tornou revel no processo e foi condenada em sentença transitada em julgado. Iniciado o cumprimento de sentença, após bloqueio de conta salário, afirma que obteve ciência pela primeira vez do processo, ocasião em que suscitou a nulidade da citação, que diz haver sido cumprida em seu antigo endereço residencial e lá recebido por pessoa estranha. Constato que a agravante, quando aderiu ao plano de saúde mantido pela agravada, informou que residia na SGAN 912 Módulo C Bloco H Apt. 107, Asa Norte/DF (Id 72937255 do processo de referência), mesmo endereço indicado pela agravada na petição inicial (Id 72937252 do processo de referência). Verifico nos autos que a agravante foi regularmente citada via correios, tendo sido o documento de AR recebido e assinado pelo Sr. Antônio José em 29/10/2020 (Id 77115752 dos autos de referência). A agravante questionou a validade da citação haja vista o recebimento ter sido realizada por pessoa estranha e em local onde não mais residia. O juízo de origem indeferiu o pedido de nulidade sob a alegação de que o §4o do artigo 248, do CPC, dispõe que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Além disso, ressaltou que seria obrigação da executada manter o endereço atualizado. A agravante, embora afirme que a agravada tinha pleno conhecimento de seu endereço atual, diverso daquele informado na petição inicial, não comprova essa alegação. Ela demonstrou que residiu na SHCES 1409 Bloco E Apt. 410, Cruzeiro Novo até 2020 (Id 99447534 do processo de referência) e posteriormente passou a morar no SHIN CA 9, Lotes 1/3/5, Edifício Liberty Lago Norte, Torre III, Apt. 101, Lago Norte (Ids 99447532 e 99447533 do processo de referência), onde diz estar atualmente domiciliada. No entanto, ela não traz um único documento indicativo de que requereu à agravada a alteração de informação cadastral para atualização de seu endereço residencial. Entendo que é factível a mudança periódica de endereço por pessoas que moram em imóvel alugado e, por esse motivo, é razoável considerar que haja obrigação de manter o cadastro atualizado perante as entidades com as quais mantém relações de trato sucessivo, para recebimento regular de comunicações relacionadas ao vínculo jurídico. Verifico que a agravante/requerida foi regularmente citada, nos termos do art. 248, § 4o do CPC, porque o mandado de citação foi enviado pelos correios para o endereço que ela informou na proposta de adesão ao plano de saúde gerido pela agravada autora. O mandado judicial foi recebido pelo porteiro do condomínio edilício, de modo que se presume validamente efetivada a ordem de citação, notadamente por não ter sido recusada, devolvida com a observação de que se mudou ou se tratava de pessoa desconhecida. Relevante considerar que os carteiros, no exercício de sua função no serviço postal, praticam atos em serviço público exercido em monopólio pela União e, por isso, as declarações que emitem gozam de presunção de veracidade. A inércia da agravante em providenciar a atualização cadastral perante a agravada tem como consequência a validade da indicação do endereço residencial existente em seu cadastro pessoal. Entendo aplicável por analogia a regra do art. 247, parágrafo único, do CPC segundo a qual: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Nesse contexto, não há elementos suficientes para se considerar factível a invalidação da citação realizada. A agravante não negou algum tipo de vínculo com o endereço antigo, o porteiro recebeu o mandado de citação efetivada por meio de carta com aviso de recebimento, em conformidade com o § 4o do art. 248 do CPC e não há como presumir má-fé na indicação do endereço pela agravada ASSEFAZ, porque informou, na petição inicial, aquele existente no assentamento cadastral da agravante. Ademais, a recorrente não coligiu um único documento que comprove a atualização do referido endereço pela parte agravada. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. 1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1278892, 07021123120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO QUE CONSTA EM CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA E EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos de ação monitória, após reconhecer os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor originário referente ao cheque inadimplido, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação à instituição financeira. 2. Certidão de "baixa" da empresa fornecida por determinado órgão público não serve para comprovar o efetivo encerramento da atividade empresarial no local onde funciona a empresa e onde entregue o mandado de citação. 3. Não há falar-se em nulidade da citação ocorrida em endereço que, comprovadamente é o da pessoa jurídica, quando o respectivo aviso de recebimento do mandado de citação foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa jurídica que ali não funciona mais. Aplicação da Teoria da Aparência. 4. Válida a citação e consequentemente correto o reconhecimento da revelia, tem-se por preclusas as matérias relativas ao mérito ventiladas na apelação que, por isso, não podem ser conhecidas. 5. Recurso conhecido de desprovido. (Acórdão 1241351, 07149363520198070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatado que a citação foi realizada via postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço informado pela agravante no cadastro mantido perante a agravada, mostra-se válido o ato processual atacado. Não vislumbro, portanto, a nulidade da citação no processo de conhecimento em que deduzida a cobrança pela agravada em desfavor da agravante. 2. Do efeito concessivo pleiteado A agravante sustenta que, caso não seja acolhida a preliminar de nulidade de citação, seja declarada integralmente impenhorável a verba constrita pelo juízo a quo, com o objetivo de quitar a dívida em relação a qual se tornou inadimplente. Verifico que não houve acordo entre as partes (Ids 103033482 do processo de referência), haja vista a contraproposta (Id 102679605 dos autos de referência) de parcelamento dos valores devidos não ter sido aceita pela agravante, que considerou inexequível, haja vista a inclusão de valores a título de multa e honorários advocatícios, perfazendo um total de R$ 14.601,66 (quatorze mil seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos), o que considera exorbitante. Os argumentos aduzidos pela parte agravante e os elementos de informação colacionados não têm aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto não evidenciadas as condições necessárias à concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada acolheu parcialmente o pedido da recorrente no sentido de modular a decisão anterior que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário até a quitação do débito. Primando pela razoabilidade, a fim de não comprometer o mínimo existencial da agravante, houve redução para 20% (vinte por cento) a penhora do salário líquido da executada/agravante (Id 103371226 dos autos de referência). Essa diminuição teve por escopo proporcionar valor sobejante para custeio das despesas básicas superior ao limite estabelecido na Resolução 134/2016 da Defensoria Pública da União, desconsiderando eventuais compromissos assumidos posteriormente à decisão agravada. Depreendo ser incontroverso o valor da obrigação excutida, bem ainda a recalcitrância da agravante como devedora ao respectivo adimplemento contratual. Destaco que, na data da propositura da demanda, o valor do débito correspondia a R$ 7.171,66 (sete mil cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) – Id 72937252, p. 6, do processo de referência – e atualizado, na data da prolação da decisão agravada, remontava a cifra de R$ 14.601,66 (quatorze mil seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[1] e art. 113 do CC[2], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação materializada no contrato de prestação de serviços de plano de saúde à agravante decorre exclusivamente do comportamento por ela assumido na demanda. Tentativa de acordo houve pela agravada, mas a recorrente se recusou a prosseguir com as tratativas. É inegável que o comportamento indiferente da parte agravante malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[3] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[4], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a parte agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído em contrato validamente celebrado pelas partes, em que os serviços de plano de saúde foram efetivamente prestados à recorrente. A obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada no título executivo judicial, que se processa no interesse da parte agravada como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC[5], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo, que se reverterá em desfavor de toda a coletividade beneficiária do plano de saúde coletivo de autogestão. O cumprimento de sentença tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, de modo menos oneroso para a parte agravante como executada, mas sem nenhuma cooperação dela, embora tenha esse dever, inclusive para indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável, consoante o art. 805, parágrafo único, do CPC[6]. Em situação extrema, relevante destacar que caberá à devedora/executada indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC[7]. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[8], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravante não cumpriu com a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança na parte credora de que ela receberia a quantia devida integralmente no vencimento, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente feita no seu próprio interesse pelo uso do plano de saúde administrado pela agravada. Não verifico a demonstração concreta de abalo no atendimento às necessidades essenciais à sobrevivência da devedora pela privação temporária de parcela de sua remuneração. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sobrevivência da recorrente, porque a penhora recaiu apenas sobre 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida percebida junto ao Ministério da Economia (Id 103371226 do processo de referência) e não sobre a integralidade ou parcela substancial de seus rendimentos mensais. Importa considerar, também, não existir notícia de que a agravante tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto não as alegou e prova alguma fez da existência de gastos comprometedores de parcela relevante de sua remuneração. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Para assegurar a satisfação integral do crédito e a resolução do processo em tempo razoável, mister determinar que a penhora incida diretamente em folha de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador da parte agravante até quitação integral da dívida, como acertadamente o fez o i. magistrado na decisão agravada. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR DETERMINAÇÃO LEGAL (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). DÍVIDA NÃO QUITADA. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE POSSÍVEL INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. MARCOS LIMÍTROFES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS À PESSOA HUMANA. RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUIDOR DO DIREITO CREDITÍCIO. SACRIFÍCIO POSSÍVEL DE UTILIDADES USUFRUÍDAS PELO DEVEDOR. PONDERAÇÃO QUE LEVA AO ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, DEDUZIDOS OS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares. 2. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Honorários de sucumbência. Dívida vencida e não paga. Dever de pagar que desautoriza a preservação de verba salarial quando tal proteção sirva a preservar a fruição pelo devedor de diversas utilidades, enquanto, pela manutenção do estado de insolvência, dá-se a desorganização da vida financeira do credor. Penhora sobre salário. Viabilidade reconhecida à falta de elementos de convicção afirmativos de que a constrição judicial comprometerá a condição financeira do devedor em medida que afete a manutenção do que se há de ter como necessidades essenciais à personalidade humana. 4. Penhora. Percentual de desconto a ser efetivado sobre verba salarial. Marco limítrofe: a preservação da dignidade humana, na perspectiva da satisfação da mantença da vida de uma pessoa, não somente do mínimo necessário a sua sobrevivência. Razoável se mostra a afetação do patrimônio da devedora em 15% sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito, porque dela não se retiram os indispensáveis meios para acudimento do mínimo necessarium vitae e necessarium personae. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1311423, 07444719320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento". (STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1178207, 07030973420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito vindicado pela agravante não foi evidenciada, diante da possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens da devedora passíveis de penhora e a própria devedora não indica meio menos gravoso para se processar o cumprimento de sentença. Por fim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verifico que a agravante não cuidou de demonstrar concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entendo que a manutenção do débito indefinidamente será prejudicial não apenas à agravada como credora, mas à agravante como devedora e usuária do plano de saúde, que certamente sofrerá os efeitos do inadimplemento obrigacional em detrimento de toda a coletividade de usuários, inclusive a própria recorrente. Trata-se, portanto, a afirmação de haver perigo de dano irreparável de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Concluo pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [2] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [6] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [7] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [8] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;